Tribunal: STF
Processo: HC 265163
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.232.301/PR



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal). 



    Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estabeleceu a pena do paciente em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada:



    [...] 



    IX. Detração 



    Em relação à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que a defesa não indicou o dispositivo de lei federal pertinente (art. 619 do CPP). 



    Assim, deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não cabe ao STJ presumir os dispositivos violados e nem os limites da devolutividade, motivo pelo qual incide a Súmula n. 284 do STF. 



    Além disso, não se verifica ilegalidade flagrante, porquanto o Tribunal de origem afirmou que "forçoso reconhecer que o embargante teve algumas circunstâncias valoradas negativamente, o que, em primeiro momento, impediria a fixação de um regime mais brando". 



    Conforme visto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, ao afirmar que, mesmo com a detração do período de prisão preventiva, havia motivos idôneos a justificar o regime inicial fechado, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “O que se busca no caso em tela é o reconhecimento da detração da pena, cuja tese defensiva foi ostensivamente obstada pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça ao arrepio do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a qual, se conhecida, deverá permitir ao Paciente o cumprimento inicial da pena em regime menos rigoroso (semiaberto ou aberto), tendo em vista o tempo de prisão preventiva e de medidas cautelares que o Paciente cumpriu e cumpre até hoje, porém, parte desse período não foi computado para fins de detração da pena”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente